Tribunal: STF
Processo: HC 72859
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-01
Data de publicação: 1995-09-01

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
PRONUNCIA.  INDICIOS DE AUTORIA E TIPICIDADE DO DELITO. PROVA: EXAME.
CP, ART. 126, "CAPUT".
            I.  - Sentença  de  pronuncia: há  nos  autos suficientes
indicios de autoria e tipicidade do delito.
            II.  - O  exame de  provas não  e possivel  nos estreitos
limites do "habeas corpus".
            III. - H.C. indeferido.